Tribunal: TJES
Processo: 0014688-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014688-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE CARMELIA DA CONCEICAO RIBEIRO e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO FATO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR UM DOS HERDEIROS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão da Fazenda Pública de ressarcimento de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário após o óbito do titular da aposentadoria se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos.

O termo inicial para a contagem do prazo de prescrição se dá a partir da data em que o ente previdenciário tomou ciência do falecimento da segurada.

A confissão de dívida celebrada por apenas um dos herdeiros não interrompe o prazo prescricional para os demais.

Tendo a ação sido proposta após o decurso do prazo quinquenal, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Recurso desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0014688-71.2015.8.08.0024

Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Apelada: Espólio de Carmélia da Conceição Ribeiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra a sentença de id 15376393, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de
Espólio de Carmélia da Conceição Ribeiro
, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Nas razões recursais de id 15376406, o apelante sustenta em síntese que a) o prazo prescricional não foi consumado, uma vez que a celebração do Termo de Confissão de Débito por uma das herdeiras da falecida interrompeu a prescrição; e b) o termo inicial para a contagem da prescrição deve ser a data de vencimento da última parcela do referido acordo.

Contrarrazões apresentadas no id 15376409.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve a interrupção da prescrição da pretensão do ente previdenciário de reaver os valores pagos a título de aposentadoria após o falecimento da titular.

A pretensão do Instituto de Previdência de reaver os valores pagos indevidamente após o falecimento da segurada é de natureza patrimonial e se submete ao prazo prescricional quinquenal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que as ações de ressarcimento ao erário em decorrência de ilícito civil, ajuizadas pela Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos, por aplicação do princípio da isonomia em relação ao prazo prescricional das ações movidas contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32:

“A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes.” (RE 990010 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema 666).” (AI 834961 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-10-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

O marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, com base na teoria de que a ação nasce quando a lesão se manifesta, é a data em que o credor toma ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

No presente caso, o próprio ente previdenciário afirmou ter tomado ciência do óbito da segurada em outubro de 2009, motivo pelo qual a pretensão estava prescrita quando a ação de cobrança foi ajuizada em maio de 2015, uma vez que o prazo de cinco anos já havia se esgotado.

Alegar que a interrupção da prescrição teria ocorrido com a assinatura do Termo de Confissão de Débito por uma das herdeiras em dezembro de 2018 (fl. 81) não se sustenta, eis que o reconhecimento da dívida por um dos herdeiros, por meio de um instrumento de confissão, não possui o condão de interromper a prescrição da ação em relação aos demais herdeiros que não participaram do acordo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado na causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.